Tribunal: TJDFT
Processo: 0714161-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. LIGAÇÕES INOPORTUNAS A TERCEIROS NÃO EFETUADAS PELA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID 22946577 e ID 22946578), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Aduziu a autora que o serviço de telefonia móvel que possuía junto à empresa ré, vinculado ao terminal (61) 99847-4138, estava bloqueado por inadimplência, todavia passou a receber várias ligações e mensagens, via whatsApp, com reclamações de terceiros desconhecidos a respeito de ligações inoportunas oriundas de sua linha telefônica. Alegou que tal fato lhe causou constrangimento, tendo a situação sido resolvida junto à operadora 4 dias depois. Requereu reparação por danos morais (R$ 5.000,00).
3. Trata-se de recurso (ID 22946576) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que os fatos narrados nos autos são insuficientes para gerar uma lesão aos direitos da sua personalidade, tratando-se de meros aborrecimentos.
4. Nas razões recursais, alega que a sua linha telefônica estava bloqueada, porém foram realizadas ligações inoportunas a terceiros em diversos horários, principalmente durante a madrugada, razão pela qual mais de cem pessoas entraram em contato com a autora/recorrente, via WhatsApp, para reclamar do fato (ID 22946000, ID 22946001, ID 22946002). Alega ter sofrido abalo psicológico e constrangimento, pois em algumas mensagens as pessoas diziam que tinham rastreador e que poderiam chegar até a sua casa, ameaçaram levar o caso à polícia e a ofendiam com palavras de baixo calão. Sustenta ter havido falha na prestação de serviço e que o problema somente foi resolvido mediante a limpeza de rede na linha telefônica (protocolos n. 20206644391029, 20206649633995, 20206649327679 e 20206649269791 – ID 22946003). Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso, restou incontroverso que a linha telefônica da autora/recorrente estava bloqueada. A controvérsia cinge-se, portanto, quanto à existência de dano moral.
7. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima.
8. É evidente que a falha na prestação de serviço, consistente na realização de chamadas a terceiros desconhecidos, inclusive de madrugada, a partir do terminal telefônico da autora/recorrente quando este se encontrava bloqueado, lhe causou transtornos e desgastes que ultrapassam a normalidade, expondo-a a situação de constrangimento.
9. Tal situação posta nos autos supera em muito o mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano, restando caracterizado o dano moral, em razão da ofensa aos seus direitos de personalidade.
10. Além disso, verifica-se que a empresa ré/recorrida não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC) que lhe incumbia, no sentido de demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços, o que poderia ter sido feito mediante a apresentação da gravação das conversas registradas sob os protocolos elencados na inicial.
11. Sendo assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso em tela, a pretensão da parte autora/recorrida à reparação por dano moral merece ser acolhida.
12. Desta forma, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação do dano moral, a ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
14. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.